Tribunal: TJSP
Processo: 2117895-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Intuito puramente infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2117895-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BRASILIS, é embargado
DAVI CARLOS ANTONIO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2117895-50.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.994 – FAMR
2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2117895-50.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - F. R. SANTO AMARO
EMBARGANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BRASILIS
EMBARGADO: DAVI CARLOS ANTONIO
VOTO No 40.994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Intuito puramente infringente Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de não
provimento de agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante,
contra a decisão que, em sede de ação de exclusão de convivência de
condômino, na fase de cumprimento da sentença homologatória de acordo,
indeferiu seu pedido de determinação de desocupação do imóvel pelo réu.
O embargante alega que não houve pronunciamento
sobre seu pedido de aplicabilidade do artigo 1.277, do Código Civil. Sustenta
que o aresto combatido viola os artigos 1.228 e 1.337, do Código Civil, e
artigos 536, § 1o, e 966, § 4o, do Código de Processo Civil. Prequestiona a
violação destes dispositivos. Pede o acolhimento dos embargos para que
sejam sanadas a omissão e as violações apontadas.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2117895-50.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.994 – FAMR
3/4
O aresto contou com motivação que se reputa adequada
e suficiente, com declinação expressa de que, tratando-se de cumprimento de
sentença, a execução deve se ater ao conteúdo do título executivo judicial.
Uma vez reconhecido pela Turma Julgadora que,
tratando-se de cumprimento de sentença, a execução deve se ater ao
conteúdo do título executivo judicial, não havia mais que se exigir qualquer
consideração a respeito do disposto no artigo 1.277, do Código Civil,
dispositivo este que, por um imperativo lógico, restou afastado no julgamento
do agravo.
Constou expressamente no aresto embargado, ainda,
que, na espécie, não ficou acordado que, em caso de descumprimento do
acordo, o embargado seria compelido a deixar o imóvel, em que pesa a
alegada conduta antissocial que lhe foi atribuída, com o D. Juízo de origem
possibilitando que o embargante requeira outras medidas, com referência ao
artigo 1.337, do Código Civil, por isso que não há cogitar de ofensa aos
dispositivos processuais alvitrados.
Não se depara, portanto, com omissão, mas com o puro
e simples inconformismo do embargante com o decidido, extrapolando os
limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Nada obstante, não é possível entrever ofensa a nenhum
dos dispositivos apontados.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2117895-50.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.994 – FAMR
4/4
SÁ DUARTE
Relator